Tribunal: TJMT
Processo: 0009123-71.2016.8.11.0004
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial na Apelação n. 0009123-71.2016.8.11.0004
RECORRENTE: BANCO PAN S.A
RECORRIDO: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS
Vistos.
Trata-se de recurso especial (id. 78284979) interposto pelo BANCO PAN S.A, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão da Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo assim ementado (id. 34340997):
RECURSO DE APELAÇÃO – ADMINISTRATIVO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E NULIDADE DO PROCESSO ANTE A AUSÊNCIA DO CONSUMIDOR – REJEITADAS – CONDENAÇÃO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DO PROCON – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO OBSERVADOS – APELO DESPROVIDO.
1 – Inexistindo vício para macular o processo administrativo, que observou o devido processo legal, não há que se falar em nulidade.
2 – Verificada a prática lesiva ao Código de Defesa do Consumidor, por meio de processo administrativo, observado o devido processo legal, com a garantia da ampla defesa e do contraditório, a aplicação de multa está no âmbito do poder discricionário da Administração.
3 – Os parâmetros estabelecidos pelo Legislador no art. 57 do CDC foram observados na fixação de multa por infração administrativa, além dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
(TJMT – Primeira Câmara de Direito Público – n. 0009123-71.2016.8.11.0004, Relator: DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, j. em 01/07/2020).
O recorrente opôs Embargos de Declaração (id.35701470) que foram rejeitados (id. 75132962).
Na espécie, a recorrente alega violação ao artigo 489, do CPC, ao fundamento que o acórdão não enfrentou “todos os argumentos deduzidos pela parte –, por dois motivos: (i) uma vez que comprovada a satisfação do pleito do consumidor, bem como o cumprimento do dever de informação pelo Banco Pan, inexistentes infrações às leis consumeristas; (ii) na medida em que a autoridade judicial, ao decidir, deixou de se manifestar sobre questões fundamentais ao deslinde do caso e cuja cognição lhe é imposta em razão do próprio ofício jurisdicional”.
Por fim, aduz a divergência jurisprudencial.
Recurso tempestivo (id. 78986993).
Decorreu o prazo sem apresentação das contrarrazões.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione à questão discutida neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não incide, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação do art. 489 do CPC
A partir da suposta violação ao artigo 489, do CPC, a parte recorrente alega que o acórdão recorrido é omisso, porquanto a decisão não se analisou adequadamente as seguintes questões: (i) uma vez que comprovada a satisfação do pleito do consumidor, bem como o cumprimento do dever de informação pelo Banco Pan, inexistentes infrações às leis consumeristas; (ii) na medida em que a autoridade judicial, ao decidir, deixou de se manifestar sobre questões fundamentais ao deslinde do caso e cuja cognição lhe é imposta em razão do próprio ofício jurisdicional.
Entretanto, observa-se que o acórdão, no voto condutor, constou de forma clara que houve infração ao CDC, conforme trecho transcrito a seguir (id. 34340998):
Não procede a alegação de que houve cumprimento do dever de informação ao consumidor, pois, conforme demonstrado nos autos, o consumidor/reclamante foi obrigado a recorrer ao PROCON, já o que o Banco Apelante após acionado pelo cliente se negou à fornecer o boleto, sob o argumento de que a consumidora deveria manter contato com a Central de Atendimento ao Cliente; demonstrando a reclamante junto ao PROCON as inúmeras tentativas de obter contato/informações com o Apelante, que se limitou a informar que não havia localizado nos registros da empresa a solicitação de boleto de quitação antecipada, realizada pela contratante nos canais de atendimento ao cliente, culminando no reconhecimento da prática reincidente de infração ao CDC, com aplicação da multa, da qual mesmo ciente, não efetuou o pagamento, ocorrendo sua inscrição na dívida ativa, com posterior ajuizamento da Execução Fiscal.
Outrossim, a cobrança em duplicidade foi devidamente comprovada nos autos, além do desconto da parcela do empréstimo, diretamente na folha de pagamento da cliente, o mesmo valor foi novamente debitado na conta corrente da reclamante, gerando cobrança em duplicidade.
O Banco Apelante, mesmo conhecedor da cobrança indevida, mesmo participando do processo administrativo não apresentou qualquer solução para o caso, o que gerou o reconhecimento da infração cometida pelo PROCON.
Assim, se mostra regular o procedimento administrativo realizado, a pena aplicada ao Banco Apelado deve atingir a sua função, qual seja, a de proteger os direitos básicos do consumidor, sendo imprescindível que ela efetivamente tenha um caráter intimidativo e desmotivador, a fim de coibir práticas abusivas e ilegais e compelir o Apelado a gerenciar melhor seu atendimento ao consumidor.
Logo, a pena pecuniária foi estabelecida observando-se o devido processo legal e a proporcionalidade e razoabilidade, de forma que deve ser reconhecida a validade do processo realizado pelo PROCON, bem como a multa por ele aplicada.
Partindo dessas premissas, nota-se que não há omissão no acórdão, posto que o acórdão fundamentou as razões que levaram a manter a multa aplicada, bem como enfrentou a falha na prestação do serviço que acarretou a referida multa, razão pela qual, na verdade, o que se pretende é a rediscussão do mérito, e os aclaratórios não constituem a via adequada para tal mister.
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 489, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Com efeito, nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e uniformização da interpretação das leis federais, razão pela qual não é possível o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A suposta ofensa ao artigo 57, do Código de Defesa do Consumidor, está amparada na assertiva de que a multa não guarda razoabilidade e proporcionalidade com o dano.
Entretanto, para o deslinde da controvérsia faz-se necessário analisar o conjunto fático-probatório existente nos autos, o que atrai o óbice da Súmula 7 do STJ, senão vejamos:
ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA. PROCON. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. COMPETÊNCIA DO PROCON. SÚMULA 280/STF. VIOLAÇÃO AO NE BIS IN IDEM. REVISÃO DO VALOR DA SANÇÃO.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 7/STJ. NÃO COMPROVAÇÃO DAS INFRAÇÕES. INOVAÇÃO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
1. O Tribunal a quo dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.
2. A Corte de origem, pautada no direito local e na prova dos autos, concluiu que: (I) nos termos da Lei Estadual no 9.192/95 e do Decreto Estadual no 41.170/96, o PROCON possui competência para atuar na hipótese em tela; e (II) a documentação posta nos autos demonstra que a sanção aplicada não se refere aos mesmos fatos apurados pelo Departamento de Proteção e Defesa do Consumidor.
3. O exame da controvérsia acerca da violação ao ne bis in idem e da incompetência do PROCON demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, bem como análise de legislação local, providências vedadas em recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 7/STJ e 280/STF, respectivamente.
4. As questões referentes ao excesso na imposição da multa administrativa também encontram obstáculo na Súmula 7/STJ, porquanto a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem, nos termos pretendidos pelo recorrente, demanda, novo exame das provas dos autos, o que é incabível em apelo nobre.
5. A introdução de argumento novo, que não foi ventilado no recurso especial, configura inovação recursal, cuja análise não é possível no âmbito do agravo interno, em razão da preclusão consumativa.
6. Agravo interno não provido.
(AgInt no AREsp 1415850/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 01/10/2019, DJe 08/10/2019)
Assim, por serem insuscetíveis de revisão os entendimentos do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, encontra-se vedada a análise da referida questão pelo Superior Tribunal de Justiça, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de cotejo analítico
Não bastasse isso, quanto à dissonância jurisprudencial com fundamento na alínea “c” do permissivo constitucional do art. 105, inciso III, nos termos do artigo 1.029, § 1o, do CPC, e do art. 255, § 1o, do RISTJ, não basta a simples reprodução de ementas, pois é imprescindível que se comprove o dissídio com a transcrição do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma e cotejo analítico a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a dissonância de interpretações.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. (...) ALÍNEA "C". NÃO DEMONSTRAÇÃO DA DIVERGÊNCIA. (...) 3. A divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem recorre demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com indicação da similitude fática e jurídica entre eles. Indispensável a transcrição de trechos do relatório e do voto dos acórdãos recorrido e paradigma, realizando-se o cotejo analítico entre ambos, com o intuito de bem caracterizar a interpretação legal divergente. O desrespeito a esses requisitos legais e regimentais (Art. 541, parágrafo único, do CPC e Art. 255 do RI/STJ) impede o conhecimento do Recurso Especial com base na alínea ‘c’ do inciso III do Art. 105 da Constituição Federal”. (STJ AgRg no AREsp 553.725/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/11/2014, DJe 02/02/2015).
Dessa forma, em análise às razões recursais, observa-se que o recorrente deixou de efetuar o exame comparativo da divergência jurisprudencial, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V (Súmula 7 do STJ), do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça